Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-46.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003407-46.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TAIS SILVA VAZ - CPF: 045.696.331-61 (VÍTIMA), EDILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.937.211-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÕES
CORPORAIS [
ART. 129, § 9o DO
CP
]

– PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS [ART.386, VII DO CPP] E ISENÇÃO DE CUSTAS POR HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EVIDENCIAÇÃO –
EXTINTA A PUNIBILIDADE
–
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

In casu, o lapso temporal deve ser interpretado em benefício ao réu e, sob qualquer ótica que se analise o presente caso, foram atingidos 03 anos sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado, portanto, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade, de ofício, justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1o, todos do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em benefício de EDILSON OLIVEIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação penal no. 0003407-46.2015.8.11.0021, (cód. 101967) o condenou a pena de
03 meses de detenção, em regime inicialmente aberto
pela prática do crime previsto no art.129, § 9, do Código Penal, c/c com a Lei. 11.343/06. (Sentença – Id. 88438973)

Inconformado com a sentença, sustenta a absolvição por inexistência de provas que pudessem culminar na condenação pelo crime que lhe fora imputado consoante disposto no art.386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, pela isenção do pagamento de custas em vista da hipossuficiência a que alega. (Id.88438984)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público, requer pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id.88438985)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id. 94004476)

“Em apertada síntese, réu e vítima teriam convivido por cerca de 3 anos, tendo, desta relação, nascido uma filha. Após terem se separado, na data e local do fato, a prejudicada teria ido à residência do apelante para buscar a filha do casal, quando iniciou-se uma discussão sobre os cuidados com a criança, tendo o réu agredido a vida na forma já mencionada. Em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas, vizinhos do casal, que disseram ser comum o apelante agredir a vítima, a senhora Taís Silva Vaz, em solo judicial, conformou o fato. O próprio apelante, sro EDILSON OLIVEIRA, confirmou que no dia citado na denúncia, estava com sua filha no colo e sua ex-convivente teria arrombado sua residência; a prejudicada teria tentado pegar a filha do casal, que naquele momento estava em seu colo, tendo o apelante agredido-a com dois empurrões. Assim, o órgão acusatório cumpriu seu dever probatório (art.156, do CPP), verificando que a versão estampada na peça acusatória, foi devidamente comprovada pelo laudo pericial e pela prova oral coligida. [...] Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem” as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso e pelas razões expostas neste parecer, manifesto-me pelo improvimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública de EDILSON OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/ MT

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade

A denúncia foi oferecida em 11 de janeiro de 2016 e narra os seguintes fatos: (Id. 88438484)

"No dia 16 de março de 2015, por volta das 06h30min, na residência Localizada no centro do município de Cocalinho, o denunciado ofendeu a integridade física de vítima Tais Silva Vaz, sua ex-convivente, deferindo-lhe um soco em seu rosto e outro em seu ouvido, conforme exame de corpo de delito de fl.08 e mapa de localização de lesões de fl. 10.

Consta dos autos, que denunciado e vítima conviveram maritalmente por cerca de três anos festando separados há seis meses, sendo que do relacionamento tiveram uma filha.

Segundo apurando, no dia e local mencionados, a vítima foi até a residência do denunciado buscar a filha do casal, ocasião em que o denunciado começou a discutir com a vítima acusando-a de não estar cuidando direito da criança, tendo a vítima dito que já havia marcado consulta para a filha e que não iria ouvir mais nada dele, momento em que o denunciado começou a agredi-la deferindo-lhe um soco no rosto e outro no ouvido. A vítima procurou a polícia e relatou os fatos.”

Os fatos delituosos pelos quais o recorrente foi condenado ocorreram em 16 de março de 2015
.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2016. (Id. 88438496)

O recorrente foi citado em 12 de julho de 2016, conforme certidão confeccionada em 13 de julho de 2016, encartada no Id. 88438498-fls.08.

Verifica-se que a sentença foi prolatada em 28 de janeiro de 2019 e consta a pena de

03 (três) meses de detenção no regime aberto, por incursão no delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06.

Cumpre salientar, que o prazo prescricional caracteriza-se como prazo pena e sua contagem segundo estabelece o art.10 do Código Penal, se dá de modo a incluir o computo do prazo o dia do começo. Desta feita, como no presente caso o fato se deu em 16/03/2015 e o recebimento da denúncia em 28/01/2016, logo, o prazo para que o estado exercesse seu direito de punir venceu 27/01/2019.

Muito embora não conste do processo a certidão cartorária acerca da data em que foi publicada a sentença, fato é, que se extrai do andamento dos autos, que houve a devolução do processo pelo gabinete do Magistrado ao cartório da vara, com a ciência do Ministério Público em 06/05/2019 (Id.88438973-fl.44 ), e expedição do mandado de intimação em 01/04/2019 com a respectiva intimação das partes em 20/05/2019, nos termos da certidão encartada no Id.88438974-fl.03 e a ciência da sentença pela Defensoria Pública em 19/06/2019 (Id.88438974-fl.03).

Assim, observa-se que o lapso temporal deve ser interpretado em benefício ao réu e, sob qualquer ótica que se analise o presente caso, foram atingidos 03 anos sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado, portanto, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1o, todos do CP.

À propósito, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.a figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

A propósito, é colaciono o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“[...]Constatado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a aquele previsto no art. 109, VI, do CP, antes das alterações trazidas pela Lei n.o 12.234/2010, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1o, todos do CP.”
(TJMT - Ap n° 141043/2016 - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J. 30/11/2016, DJe 12/12/2016). (Negritou-se)

“[...]Deve ser
declarada
a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da
prescrição
retroativa
. (N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021) (Negritou-se)

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a EDILSON OLIVEIRA DA SILVA, previsto no art.129, § 9o, do Código Penal; ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021